Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701781-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO RICARDO FERNANDES DECISÃO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146657188, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por HÉLIO RICARDO FERNANDES, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu autorize o custeio do procedimento cirúrgico do autor indicado pelo médico assistente, cobrindo todas as despesas, nos seguintes termos: “O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por HÉLIO RICARDO FERNANDES, contra o INAS (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente no condicionamento do réu a autorizar e custear a realização do procedimento cirúrgico de que necessita, com o fornecimento dos insumos e tratamentos requeridos pelo médico assistente. No mérito, pleiteia, ainda, a condenação do réu em danos morais. Para tanto, sustenta ser titular no plano de saúde administrado pela parte ré desde 16/08/2021. Pondera que em 2021 ao realizar exames de checkup descobriu a existência de um adenocarcinonoma da próstata, neoplasia maligna, com diagnóstico firmado após a realização de biópsia em maio/2022. Destaca que o tumor possui um caráter extremamente agressivo. Acresce que em decorrência da gravidade de seu quadro clínico foi prescrita a necessidade de realização de procedimento cirúrgico descrito como prostatectomia laparoscópica com linfadenectomia pélvica e retroperitoneal, tendo sido solicitada autorização do plano de saúde para a realização do procedimento em 05/08/2022. Aduz que o plano de saúde negou a cobertura de um dos procedimentos e de um dos materiais necessários, mesmo o hospital tendo enviado um pedido para reanálise. Destaca que a negativa não teve nenhum fundamento na literatura médica ou em parecer pericial. Afirma ser injustificável a recusa externada pelo réu, e que o tratamento oncológico é imprescindível para manutenção da sua vida. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em consonância com a cadência da prova documental colacionada ao feito com a exordial, resta evidenciado que a parte autora está acometida por enfermidade diagnosticada como adenocarcinoma de próstata (CID 10: C 61), doença com risco intermediário desfavorável para disseminação metastática, encontrando-se tal circunstância retratada nos documentos médicos encartados nos autos, especialmente de ID 146493986, donde se infere, inclusive, que ao demandante foi prescrito a realização do procedimento cirúrgico objeto dos autos “prostatectomia robótica com linfadenectomia pélvica e retroperitoneal” incluindo, ainda, “cistouretroplastia posterior com reconstrução de rabdoesfincter de forma complementar a prostatovesiculectomia com técnica tradicional robótica”. Infere-se dos documentos anexados no ID 146493984 que o réu, ao ser instado a prestar o atendimento demandado pela parte autora, limitou-se a informar a negativa de cobertura do procedimento “31104150 Neouretra proximal (cistouretroplastia)” sem a apresentação de justificativa para tanto, bem como o fornecimento do material “1 Trocater de 12mm curto”, sob o argumento de que já havia sido autorizado 1 trocater, o que seria suficiente para o procedimento. No caso, em que pese a resistência do requerido em viabilizar o fornecimento do serviço pleiteados pelo autor, tem-se que carece do necessário respaldo tal oposição. Isso porque, aos planos de saúde o que se torna viável é a recusa em atender a cobertura de determinadas doenças, não o tratamento, materiais ou técnica prescritos para o tratamento do beneficiário. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) Ademais, quanto à cobertura do procedimento objeto de negativa nos autos, percebe-se das resoluções exaradas pela ANS que este passou a ser objeto de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde, inclusive de autogestão. É o que se vê da RN n.o 465, de 24 de fevereiro de 2021, em seu anexo I. Nesse contexto, há que se assinalar que, por ocasião deste juízo de cognição sumária, não é possível se atribuir razão à resistência do demandado em cobrir as despesas com os procedimentos indicados pelo médico assistente do requerente, haja vista que os procedimentos constam do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, e sua execução e uso foram devidamente justificados em relatório médico. À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu que autorize o custeio do procedimento cirúrgico do autor indicado pelo médico assistente em ID 146493986, cobrindo todas as despesas necessárias para tanto. Fica a ré intimada a comprovar no prazo de 5 (cinco) dias o atendimento da determinação ora exarada, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Intime-se com urgência. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” O agravante-réu sustenta que a técnica não é coberta contratualmente e não faz parte do rol da ANS, bem como não há caracterização de emergência, uma vez que a judicialização ocorreu 4 meses depois da autorização. Defende que não há qualquer evidência de que a técnica robótica seja superior à laparoscópica ou que seja a única forma de tratar o paciente. Argumenta que o plano do GDF-Saúde exclui expressamente o ressarcimento de quaisquer despesas e o STJ tem entendimento pacífico de que o ressarcimento somente é devido em excepcionais casos, nos termos dos serviços contratados e de acordo com os valores praticados pelo convênio de saúde. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela de urgência. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. O agravado-autor é beneficiário do plano de saúde oferecido pelo agravante-réu desde 25/12/20, possui 59 anos de idade e foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, Cid 10: C61. (id. 146493986, autos originários). Conforme relatório do Dr. Rafael Oliveira Buta, médico assistente do agravado-autor, “a biópsia transretal identificou adenocarcinoma de próstata ISUP 2, acometendo seis de doze fragmentos (laboratório Diagnose, exame A22008184). Levando-se em consideração o valor do exame de PSA (antígeno prostático específico), o exame físico e o resultado da biópsia prostática, classifica-se a doença como de risco intermediário desfavorável para disseminação metastática. Paciente possui expectativa de vida superior a 10 danos, há indicação de tratamento ativo da doença local.” (id. 146493986, autos originários). O relatório médico ressalta a urgência na realização da cirurgia, uma vez que “o atraso na realização do tratamento pode comprometer irreversivelmente as chances de cura do paciente, visto que há risco de disseminação metastática. O tratamento deve ser realizado o quanto antes” (id. 146493986, autos originários). Sobre o melhor tratamento para o paciente, o médico esclareceu que “a terapia mais recomendada para o paciente em questão é a cirurgia para retirada da próstata, a fim de erradicar completamente a doença. A prostatectomia robótica tem amplo benefício sobre os procedimentos realizados por via laparoscópica e por via aberta, sendo respaldada pela literatura médica.” (id.146493986, autos originários). Em relação à cirurgia o médico solicitou “autorização para procedimento de cistouretroplastia posterior com reconstrução de rabdoesfincter de forma complementar a prostatovesiculectomia com técnica tradicional robótica. Tal tipo de reconstrução permite retorno precoce de continência e menor risco de fístula urinária, reduzindo o tempo de internação e outros custos para o paciente.” (id. 146493986, autos originários). No referido relatório, o médico descreve o material necessário para a realização da cirurgia e esclarece que “a falta de um ou mais matériais acarreta em aumento do tempo cirúrgico e dos riscos pré e pós operatórios.” (id. 146493986, autos originários). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Nessa análise inicial, evidencia-se que a recusa do agravante-réu foi ilícita, pois o plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de que não está previsto no rol da ANS. O contrato de plano de saúde não pode prever quais os tratamentos podem ser adotados para determinadas doenças, tarefa afeta ao médico assistente, que detém o conhecimento técnico para prescrever o tratamento mais adequado. A jurisprudência do eg. STJ destaca "ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.” (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). O relatório médico já destacado (id. 146493986, autos originários) é inequívoco quanto à premente necessidade da realização da cirurgia, sendo que prostatectomia robótica tem amplo benefício sobre os procedimentos realizados por via laparoscópica e por via aberta. Percebe-se, dessa forma, que o paciente possui o direito à cobertura do tratamento mais adequado à sua patologia e o procedimento de prostatectomia robótica com linfadenectomia pélvica e retroperitoneal é necessário para se evitar o agravamento da doença do agravado-autor. Desse modo, não subsiste a justificativa de recusa do agravante-réu em razão da vinculação à listagem de procedimentos fixada pela ANS, bem como a alegação de que o procedimento, conforme proposto pelo médico assistente, não tem cobertura pelo GDF-Saúde. E, diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura do tratamento foi ilícita, porque contrariou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringiu os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Nesse sentido, diante da urgência na realização do procedimento cirúrgico, conforme solicitado pelo médico assistente, bem como pelo fato de que o tratamento solicitado se adequa ao protocolo clínico da moléstia de que padece o agravado-autor, a r. decisão agravada deve ser mantida. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, o agravante-réu terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora